Tribunal: STF
Processo: MI 590
Classe: MI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-26
Data de publicação: 2003-03-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO: SEGUIMENTO NEGADO PELO
RELATOR: LEGITIMIDADE. MANDADO DE INJUNÇÃO: INEXISTÊNCIA DE DIREITO
CONCEDIDO PELA CONSTITUIÇÃO QUE ESTARIA INVIABILIZADO EM RAZÃO DE
INEXISTIR NORMA INFRACONSTITUCIONAL REGULAMENTADORA. C.F., art. 5º,
 LXXI.
I. - É legítima, sob o ponto vista constitucional, a
atribuição conferida ao relator para arquivar ou negar seguimento a
pedido ou recurso RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38;
CPC, art. 557, caput, § 1º-A desde que, mediante recurso, possa a
decisão ser submetida ao controle do Colegiado. Precedentes do STF.
II. - O preceito constitucional invocado pela impetrante,
C.F., art. 156, § 3º, II, não menciona o serviço prestado pela
impetrante. A impetrante não é titular, portanto, de direito
concedido pela Constituição, cujo exercício estaria inviabilizado
pela ausência de norma infraconstitucional.
III. - Negativa de trânsito ao pedido. Agravo não provido.